Tribunal: TJDFT
Processo: 0753861-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0753861-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: MARCELO AIRTON BARBOSA DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se petição incidental apresentada pelo autor/recorrente, formulando pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral em Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Fundamentou seu pedido nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Decido. A pretensão da recorrente encontra óbice regimental, constante do art. 110, I do Regimento Interno do TJDFT, aplicável subsidiariamente às Turma Recursais por força do art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. Indefiro o pedido do recorrente. Mantenha-se o processo em pauta, nos termos da Certidão de ID 25365829. Brasília - DF, 19 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal